Tribunal: TJPA
Processo: 0849054-02.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849054-02.2023.8.14.0301

APELANTE: POLYANA MELO COLARES VIEIRA

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0849054-02.2023.8.14.0301
RECORRENTE: LORENA COUTINHO GONÇALVES SILVA (ESPÓLIO DE POLYANA MELO COLARES VIEIRA)
RECORRIDO: BANCO RCI BRASIL S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO ART. 90 DO CPC. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DO AUTOR. PROVIMENTO DO RECURSO.

1 – Trata-se de apelação interposta por Lorena Coutinho Gonçalves Silva, na qualidade de representante do espólio de Polyana Melo Colares Vieira, contra sentença que homologou o pedido de desistência formulado pelo Banco RCI Brasil S.A., autor da ação de busca e apreensão, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, sem condenação em honorários advocatícios.

2 – A questão em discussão consiste em aferir se, uma vez apresentada contestação pelo espólio da devedora, que compareceu espontaneamente aos autos e supriu a necessidade de citação (CPC, art. 239, §1º), há obrigatoriedade de condenação do autor ao pagamento dos honorários de sucumbência nos termos do art. 90 do CPC, mesmo diante da homologação do pedido de desistência.

3 – A apresentação de contestação, mesmo em ações de busca e apreensão, configura o início da fase de estabilização da relação processual, tornando imperativa a aplicação do art. 90 do CPC;

4- A jurisprudência dominante nos tribunais pátrios reconhece a obrigatoriedade da imposição dos ônus sucumbenciais à parte que desiste da ação após a apresentação de contestação, independentemente de eventual análise diferida da defesa;

5- Recurso conhecido e provido, para reformar parcialmente a sentença, apenas quanto à fixação dos honorários advocatícios, que devem ser arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme os critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90, caput e §1º; art. 239, §1º; art. 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, ApCiv 5522035-55.2022.8.09.0051; TJ-RJ, APL 0001080-02.2017.8.19.0033; TJ-PA, ApCiv 0000814-44.2016.8.14.0015.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0849054-02.2023.8.14.0301
RECORRENTE: LORENA COUTINHO GONÇALVES SILVA (ESPÓLIO DE POLYANA MELO COLARES VIEIRA)
RECORRIDO: BANCO RCI BRASIL S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação cível interposta por Lorena Coutinho Gonçalves Silva, na qualidade de representante do espólio de Polyana Melo Colares Vieira, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco RCI Brasil S.A., a qual homologou pedido de desistência da ação formulado pelo autor e extinguiu o feito sem resolução do mérito, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Na origem, o Banco RCI Brasil S.A. propôs a referida ação com base em contrato de alienação fiduciária, alegando inadimplemento contratual pela devedora Polyana Melo Colares Vieira, tendo por objeto o veículo Nissan Kicks SL 1.6, ano 2019. O contrato previa o pagamento de 37 parcelas mensais e, conforme alegado, a última parcela e as subsequentes foram inadimplidas.

O autor requereu liminarmente a busca e apreensão do bem, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, o que ensejou o prosseguimento do feito.

No curso do processo, o espólio da devedora foi habilitado nos autos, apresentando contestação em que impugnou a validade do contrato por ausência de assinatura da devedora e de seu cônjuge, bem como inexistência de notificação válida de mora. Alegou ainda que a ação foi ajuizada após o falecimento da devedora, o que geraria nulidade processual.

Posteriormente, o autor peticionou requerendo a desistência da ação, a qual foi homologada pelo juízo de origem, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, sem condenar o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de má-fé.

Em suas razões recursais (ID 19292245), a apelante, advogada da parte ré – na qualidade de terceira prejudicada, sustenta que a sentença violou o art. 90 do CPC, ao não impor ao recorrente o ônus da sucumbência, mesmo após a apresentação de contestação. Ressalta que a desistência apresentada pelo autor não foi precedida de sua anuência, o que impediria sua homologação conforme o art. 485, §5º, do CPC. Em que pese o magistrado ter afirmado que em ações de busca e apreensão a análise da contestação só se dá após a apreensão do bem, – o que não chegou a ocorrer -, afirma que o espólio de Polyana Colares Vieria compareceu espontaneamente aos autos, suprindo a necessidade de citação, na forma do §1º do art. 239 do CPC, de modo que foi formada validamente a relação processual, impondo-se a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Dessa forma, requer a reforma parcial da sentença, para que seja a autora/apelada condenada a arcar com custas e honorários sucumbenciais.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0849054-02.2023.8.14.0301
RECORRENTE: LORENA COUTINHO GONÇALVES SILVA (ESPÓLIO DE POLYANA MELO COLARES VIEIRA)
RECORRIDO: BANCO RCI BRASIL S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Examinados os autos, conheço do recurso de apelação interposto, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade formulado pela recorrente.

Trata-se de apelação cível interposta por Lorena Coutinho Gonçalves Silva, na qualidade de representante do espólio de Polyana Melo Colares Vieira, em face da sentença que homologou o pedido de desistência formulado pelo Banco RCI Brasil S.A. nos autos da ação de busca e apreensão, extinguindo o feito sem resolução do mérito, sem condenação em honorários advocatícios.

Cinge-se a controvérsia em determinar se, no caso em apreço, a homologação do pedido de desistência da ação formulado pelo autor, após a apresentação de contestação pelo réu, enseja a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Como se depreende dos autos, o Banco RCI Brasil S.A. propôs ação de busca e apreensão com base em contrato de alienação fiduciária, alegando inadimplemento pela devedora. No curso do processo, o espólio da devedora foi habilitado nos autos e apresentou contestação, impugnando a validade do contrato e da notificação de mora, bem como alegando nulidade processual. Posteriormente, o autor requereu a desistência da ação, que foi homologada pelo juízo de origem, sem condenação em honorários.

A apelante sustenta que houve violação ao art. 90 do Código de Processo Civil, uma vez que já havia sido apresentada contestação, de modo que a desistência da ação deveria implicar a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Argumenta, ainda, que o espólio compareceu espontaneamente aos autos, suprindo a necessidade de citação, nos termos do §1º do art. 239 do CPC.

Com efeito, o art. 90 do CPC estabelece expressamente:

"Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu."

O dispositivo legal é claro ao determinar que, em caso de desistência da ação, incumbe ao autor o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. É impositivo, portanto, o reconhecimento da responsabilidade do autor pelos ônus de sucumbência.

No caso em tela, verifica-se que o espólio da devedora compareceu espontaneamente aos autos, apresentando contestação, o que, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, supre a falta de citação. Destarte, considera-se formada a relação processual triangular, de modo que o pedido de desistência da ação formulado pelo autor, após a apresentação de contestação, enseja a incidência do art. 90 do CPC.

Ressalte-se que, ainda que em ações de busca e apreensão a análise da contestação seja, em regra, diferida para momento posterior à efetivação da medida liminar, tal circunstância não tem o condão de afastar a aplicação do art. 90 do CPC quando já apresentada a defesa pelo réu.

A jurisprudência colacionada aos autos corrobora tal entendimento. O Tribunal de Justiça de Goiás, em caso análogo, decidiu:

"AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N.º 911/69. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. CONDENAÇÃO DO AUTOR/APELANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. No caso em apreço, é cabível a condenação do autor/agravante ao pagamento dos ônus da sucumbência, tendo em vista que a homologação do pedido de desistência da ação de busca e apreensão por ele formulado se deu após a apresentação de defesa pela ré/agravada. Conforme estabelece a norma do artigo 90, § 1º, do Código de Processo Civil, 'proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia, ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu'." TJ-GO - Apelação Cível: 5522035-55.2022.8 .09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADORA SANDRA REGINA TEODORO REIS, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

De igual modo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AUTOR E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO VIII, DO NCPC. O art. 90, do NCPC, estabelece que no caso de sentença fundamentada em desistência, como no presente caso, 'as despesas e honorários advocatícios serão pagos pela parte que desistiu'. Diante da homologação pelo Juízo a quo do pedido de desistência da parte Autora, deve-se aplicar a regra do art. 90, do NCPC, quanto aos ônus sucumbenciais, inclusive, com relação aos honorários, visto que a Ré foi citada e apresentou petição nos autos." (TJ-RJ - APL: 00010800220178190033, Relator.: Des(a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 14/06/2022, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2022)

Da mesma forma, precedente deste tribunal:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PEDIDO POSTERIOR À CONTESTAÇÃO. CABIMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. As razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados. 2. Conforme estabelece a norma do artigo 90, § 1º, do CPC/15, "proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia, ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". 3. Caso concreto em que é cabível a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios tendo em vista que o pedido de desistência da ação de busca e apreensão por ele formulado - homologado por sentença - foi posterior à apresentação de contestação. Precedentes desta Corte. 3. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe. 4.Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão Unânime. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000814-44.2016.8.14.0015, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 06/02/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

Assim, restando inequívoco que a parte ré compareceu espontaneamente aos autos e apresentou contestação antes do pedido de desistência formulado pelo autor, impõe-se a condenação deste ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em estrita observância ao comando legal insculpido no art. 90 do CPC.

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, considerando os critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, mostram-se adequados honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando parcialmente a sentença, condenar o Banco RCI Brasil S.A. ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte apelante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/08/2025